Tribunal: TJSP
Processo: 1091370-44.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré -– Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – - Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, em razão do pagamento de indenizações – Arts. 349

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré -– Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – - Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, em razão do pagamento de indenizações – Arts. 349 e 786 do CC/2002 – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia, descarga elétrica ou sobretensão na rede sob responsabilidade da concessionária - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091370-44.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado COMPANHIA DE
SEGUROS ALIANÇA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091370-44.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1091370-44.2017.8.26.0100
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Companhia de Seguros Aliança
Comarca: São Paulo
Voto n. 7488
APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Danificação de equipamentos em razão de oscilação na
rede de energia elétrica
Ação julgada procedente

Recurso da concessionária ré - Desnecessidade de a parte
se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder
Judiciário - Sub-rogação da seguradora nos direitos dos
segurados, em razão do pagamento de indenizações Arts.
349 e 786 do CC/2002
Nexo de causalidade não
demonstrado Fragilidade das provas apresentadas com a
inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de
suposta oscilação de energia, descarga elétrica ou
sobretensão na rede sob responsabilidade da concessionária
- Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito - Sentença reformada

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré
deu causa a danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão
dos quais teve que indenizar seus segurados Supermercado Big, Correntes Eloforte,
Fios Têxteis H. Marin e OAC Transportes. Assim, invocando a legislação
consumerista, requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 44.482,17.
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 417/420, acrescida às fls.
480, que julgou procedente a demanda para condenar a ré a ressarcir a referida
importância (R$ 44.482,17) e a enfrentar o pagamento das custas, despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091370-44.2017.8.26.0100 -Voto no
3
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a demandada às fls. 427/442, aduzindo que:
(i) a parte não observou as determinações contidas na Resolução n. 414/2010 da
ANEEL; (ii) eventual dano ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, porquanto as
instalações internas são de responsabilidade dos usuários; (iii) há excludente de
responsabilidade, posto que eventuais descargas elétricas são oriundas de chuva
forte; (iv) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à espécie.
Contrarrazões às fls. 448/467.
É o relatório.
De início, rechaça-se a tese da apelante quanto à necessidade de
o consumidor buscar ressarcimento na via administrativa, perante a empresa de
energia elétrica, antes de se valer da esfera judicial, consoante a Resolução n.
414/2010 da ANEEL.
Esta Colenda Corte Bandeirante já se posicionou no sentido de
que “não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que
a seguradora possa exercer seu direito de regresso”, destacando que “o
estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser
adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento”
(Apelação n. 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado, Relator
Des. Paulo Ayrosa, j. em 09/08/2016).
Ademais, não se concebe que mera resolução administrativa
tenha o condão de afastar ou condicionar o consagrado direito de ação, previsto
no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091370-44.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Pois bem; a celeuma versa sobre possibilidade de a seguradora
autora ser ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto indenizou
os seus segurados (Supermercado Big, Correntes Eloforte, Fios Têxteis H. Marin e
OAC Transportes) quanto aos prejuízos ocasionados por pretensas falhas no
fornecimento de energia elétrica. As referidas indenizações decorrem das apólices
números 81012, 185751, 104538 e 60077 (fls.249, 267, 287 e 301).
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser
aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre os
segurados e a concessionária é de consumo. Decerto, a requerida é concessionária
de serviço público estadual e, nessa condição, fornece serviços à população.
Ainda que os segurados sejam empresas que utilizam a
eletricidade como insumo, em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que se mostra forte quanto à aplicação da teoria finalista aprofundada, de
rigor a incidência da legislação consumerista à hipótese vertente.
A respeito, eis precedente da Corte da Cidadania:
“CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA
FINALISTA.
REGRA.
MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no
sentido de que a determinação da qualidade de
consumidor deve, em regra, ser feita mediante
aplicação da teoria finalista, que, numa exegese
restritiva do art. 2o do CDC, considera destinatário
final tão somente o destinatário fático e econômico do
bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091370-44.2017.8.26.0100 -Voto no
5
2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do
CDC o consumo intermediário, assim entendido como
aquele cujo produto retorna para as cadeias de
produção e distribuição, compondo o custo (e,
portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço.
Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para
fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure
a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de
forma definitiva do mercado de consumo.
3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o
conceito de consumidor por equiparação previsto no
art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação
temperada da teoria finalista frente às pessoas
jurídicas, num processo que a doutrina vem
denominando finalismo aprofundado, consistente em
se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa
jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser
equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da
política nacional das relações de consumo, premissa
expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que
legitima toda a proteção conferida ao consumidor.
4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de
três
modalidades
de
vulnerabilidade:
técnica
(ausência de conhecimento específico acerca do
produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta
de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091370-44.2017.8.26.0100 -Voto no
6
seus reflexos na relação de consumo) e fática
(situações em que a insuficiência econômica, física ou
até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé
de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a
vulnerabilidade informacional (dados insuficientes
sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no
processo decisório de compra).
5. A despeito da identificação in abstracto dessas
espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá
apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a
atrair a incidência do CDC à relação de consumo.
Numa relação interempresarial, para além das
hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela
doutrina e pela jurisprudência, a relação de
dependência de uma das partes frente à outra pode,
conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade
legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90,
mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando
a equiparação da pessoa jurídica compradora à
condição de consumidora.
(...)
Com efeito, não se pode olvidar que a
vulnerabilidade não se define tão somente pela
capacidade técnica, nível de informação/cultura ou
valor do contrato em exame. Todos esses elementos
podem estar presentes e o comprador ainda assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091370-44.2017.8.26.0100 -Voto no
7
ser vulnerável pela dependência do produto, pela
natureza
adesiva
do
contrato
imposto, pelo
monopólio da produção do bem ou sua qualidade
insuperável, pela extremada necessidade do bem ou
serviço; pelas exigências da modernidade atinentes
à atividade, entre outros fatores.
Em síntese, numa relação interempresarial, para além
das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela
doutrina e pela jurisprudência, a relação de
dependência de uma das partes frente à outra pode,
conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade
legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90,
mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando
a equiparação da pessoa jurídica compradora à
condição de consumidora” (REsp 1195642/RJ, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/11/2012, DJe 21/11/2012) sem ênfase no
original.
Deveras, inegável a vulnerabilidade (princípio-motor das relações
de consumo) dos segurados decorrentes da dependência da energia elétrica e do
monopólio da requerida quanto à sua disponibilização, visto que os usuários não
têm possibilidade de escolha entre diferentes fornecedores, havendo ainda
extrema necessidade do serviço pelas exigências da sociedade moderna.
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização
ao segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição
deste último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que
diz respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091370-44.2017.8.26.0100 -Voto no
8
arts. 349 e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora,
efetuou o pagamento das prestações securitárias aos segurados, conforme
comprovantes de pagamento às fls. 255, 271/272, 293 e 305.
Não há motivos para que se suspeite da idoneidade das
informações constantes desses documentos, que trazem, inclusive, todos os dados
das contas bancárias para as quais as importâncias foram remetidas e os números
das operações que serviram para veicular tais transferências.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos dos primitivos
credores, à luz dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre
Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-
rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que
o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-
las em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar
um acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a indenização da companhia
de seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos
eventuais prejuízos que indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado,
Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, p.
345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal
entre a falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos ocasionados, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091370-44.2017.8.26.0100 -Voto no
9
seguradora juntou documentos inidôneos, os quais não se prestam a atestar o
liame entre o suposto ato ilícito e o prejuízo alegado.
No tocante ao segurado Supermercado Big, a seguradora
amealhou o “laudo” de fls.256, o qual, afora não se encontrar assinado, apenas
consigna, de forma superficial, que as avarias decorreram de “descarga
atmosférica”. Os demais documentos de fls. 257 e 258, por sua vez, são notas
fiscais do serviço prestado.
Com relação ao segurado Correntes Eloforte, o “laudo técnico” de
fls. 273/274 acusa singelamente que os equipamentos “não podem ser reparados,
sendo necessário a sua substituição imediata”. Vale dizer, não acusa o motivo do
dano.
Os “laudos técnicos” de fls. 294/295, referentes ao segurado Fios
Têxteis H. Marin e igualmente não assinados, defendem, sem fundamentação
alguma, que os estragos são derivados de “descarga elétrica”.
Quanto ao laudo relativo ao segurado OAC Transportes (fls.
307/309), também desprovido de assinatur, ele indica tão somente que as avarias
decorreram de “danos elétricos”.
Ressalte-se que, da análise dos referidos “laudos”, se é que se
pode chamá-los assim, não é possível inferir se as assertivas “descarga
atmosférica”, “descarga elétrica” e “danos elétricos”, neles presentes, são
provenientes de ilação alcançada pelas próprias empresas que os emitiram, por
meio de averiguação técnico-científica, ou se foram simplesmente fornecidas pela
seguradora (ou segurados) para justificar a sua elaboração.
Em outros termos, a seguradora não tratou de exibir estudos
elaborados, revelando o método investigativo e embasados em fundamentação
técnico-científica, que justificassem as conclusões acerca de “descarga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091370-44.2017.8.26.0100 -Voto no
10
atmosférica”, “descarga elétrica” e “danos elétricos”.
Por outro lado, os relatórios de regulação de sinistro de fls.
284/286, 260/266 e 296/300, além de apenas relatarem o procedimento
indenizatório, foram elaborados por quem não tem conhecimento para avaliar a
real causa dos danos reportados, de sorte que não podem ser levados em
consideração para fins de comprovação de nexo de causalidade.
Dessa forma, ante a ausência de exame minimamente
convincente acerca do motivo dos danos, não é possível inferir que a aventada
variação na rede elétrica sob responsabilidade da ré tenha ocasionado os prejuízos
cujo ressarcimento é perseguido pela seguradora, resultando afastada a
responsabilidade da concessionária.
Enfatize-se que, a despeito da aplicação ao caso em tela do
código consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de hipossuficiência
da seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo os termos do art.
6o, inciso VIII, do mencionado diploma. No entanto, como explanado, ela não se
desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.
Em suma, a ação deve ser julgada improcedente, condenando-se
a autora ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §
2o, I a IV, e 11, do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091370-44.2017.8.26.0100 -Voto no
11
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora